Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de não cumprida a liminar para apreensão do veículo, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos da parte autora, ora apelada, a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato, facultando-lhe requerer a conversão em perdas e danos, caso o veículo não seja localizado.
2. A apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme se depreende do teor do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, configura vício no procedimento delineado pela aludida norma julgar procedente o pedido quando não localizado o veículo objeto da ação. Precedentes.
3. Diante da tentativa infrutífera de apreensão do bem, caberia ao Juízo a quo oportunizar ao credor-fiduciário a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o e do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Recurso conhecido e provido.